Tribunal: TJMT
Processo: 1028128-59.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028128-59.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (EMBARGANTE), JOSEFINA NADIR FRANZEN ZANIN - CPF: 005.438.169-07 (EMBARGADO), ANTONIO ZANIN - CPF: 045.780.669-91 (EMBARGADO), LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - CPF: 437.836.009-87 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ UMBERTO EICKHOFF - CPF: 531.846.969-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLE BAUMEL EICKHOFF - CPF: 655.683.621-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO EICKHOFF - CPF: 014.066.531-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ EICKHOFF - CPF: 010.700.011-39 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (EMBARGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), JOSEFINA NADIR FRANZEN ZANIN - CPF: 005.438.169-07 (EMBARGANTE), LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - CPF: 437.836.009-87 (ADVOGADO), ANTONIO ZANIN - CPF: 045.780.669-91 (EMBARGANTE), LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - CPF: 437.836.009-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PREFERÊNCIA ENTRE CRÉDITO PRINCIPAL E CRÉDITO ACESSÓRIO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO INTEGRATIVO UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos, de um lado, por Lucas Henrique Müller Pirovani, e, de outro, por Antonio Zanin e Josefina Nadir Franzen Zanin, contra acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo primeiro Embargante para determinar a reserva cautelar de 50% dos honorários sucumbenciais e a reavaliação da necessidade de sigilo processual.

O acórdão embargado afastou a tese de preclusão pro judicato e negou a preferência do crédito honorário sobre o crédito principal, com fundamento no entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.890.615/SP, que reconhece a acessoriedade entre ambos os créditos.

O advogado Embargante alegou omissão quanto à distinção do precedente e à análise das preclusões previstas nos arts. 505 e 507 do CPC. Os litisconsortes Embargantes sustentaram omissão e contradição quanto à fixação do percentual de reserva dos honorários, requerendo sua limitação à fase inicial da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao aplicar o precedente do STJ (REsp 1.890.615/SP) e ao enfrentar a tese de preclusão pro judicato e pro parte;

(ii) apurar se há omissão ou contradição no capítulo que determinou a reserva de 50% dos honorários sucumbenciais, devendo ou não ser modulada conforme a fase processual de atuação do advogado destituído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos declaratórios têm finalidade exclusiva de integrar a decisão judicial quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a aplicação do precedente REsp 1.890.615/SP, concluindo que a acessoriedade entre o crédito principal e os honorários sucumbenciais independe da forma de execução (conjunta ou autônoma), por derivarem da mesma relação processual.

A distinção pretendida pelo advogado Embargante traduz mero inconformismo com a ratio decidendi adotada, não configurando omissão.

Quanto à preclusão
pro judicato
, o colegiado já assentou que não há preclusão absoluta quando se trata de correção de rumos processuais para adequação à jurisprudência consolidada, o que foi devidamente fundamentado.

Relativamente aos embargos de Antonio Zanin e Josefina Nadir Franzen Zanin, inexiste contradição ou omissão na fixação da reserva de 50% dos honorários, medida cautelar e provisória que visa apenas assegurar eventual direito do advogado, sem antecipar o mérito da futura ação de arbitramento.

A modulação do percentual conforme as fases processuais demandaria dilação probatória e análise de mérito, incompatíveis com a via estreita dos embargos declaratórios.

Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a rejeição de ambos os embargos é medida de rigor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão, devendo limitar-se à integração do julgado quando verificado vício nos termos do art. 1.022 do CPC.

A aplicação do precedente REsp 1.890.615/SP é pertinente quando o crédito honorário e o crédito principal concorrem sobre o mesmo patrimônio, preservando a relação de acessoriedade entre ambos, ainda que a execução dos honorários seja autônoma.

A reserva de parte dos honorários sucumbenciais possui natureza cautelar e não implica pré-julgamento sobre a titularidade ou extensão do direito, devendo ser definida com prudência até o deslinde da controvérsia em ação própria.

A ausência de vícios integrativos conduz à rejeição dos embargos declaratórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos, respectivamente, por LUCAS HENRIQUE MÜLLER PIROVANI (ID 321723867) e por ANTONIO ZANIN e JOSEFINA NADIR FRANZEN ZANIN (ID 321801352), em face do acórdão de ID 320087866, proferido por esta colenda 2ª Câmara de Direito Privado.

O referido julgado conheceu e deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo primeiro Embargante, para determinar a reserva cautelar de 50% (cinquenta por cento) dos honorários sucumbenciais e a reavaliação da necessidade de manutenção de sigilo processual nos autos de origem.

O acórdão embargado, em sua essência, afastou a tese de preclusão
pro judicato
e negou a pretensão do advogado Agravante de obter preferência no recebimento de seu crédito honorário sobre o crédito principal de seus ex-clientes, fundamentando-se na relação de acessoriedade entre as verbas, conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.890.615/SP.

Inconformado, o advogado LUCAS HENRIQUE MÜLLER PIROVANI opõe os primeiros aclaratórios. Sustenta, em suma, a existência de omissões no julgado.

Alega que o acórdão aplicou inadequadamente o precedente do STJ (REsp 1.890.615/SP), sem realizar a devida distinção, pois, no seu caso, a execução dos honorários ocorre em autos apartados e em nome próprio. Aponta, ainda, omissão quanto ao enfrentamento específico dos argumentos e precedentes sobre a preclusão
pro judicato
(art. 505 do CPC) e a preclusão para as partes (art. 507 do CPC).

Requer o saneamento dos vícios com a atribuição de efeitos modificativos.

Por sua vez, ANTONIO ZANIN e JOSEFINA NADIR FRANZEN ZANIN opõem os segundos aclaratórios, atacando o capítulo do acórdão que determinou a reserva de 50% dos honorários sucumbenciais.

Alegam omissão e contradição, ao argumento de que o julgado não distinguiu as diferentes fases do cumprimento de sentença, afirmando que a atuação do advogado Embargado se limitou à fase inicial, de valor econômico irrisório, e que ele já havia sido destituído quando da conversão em perdas e danos, que gerou o proveito econômico substancial.

Pedem, assim, que o acórdão seja aclarado para modular a reserva de honorários, limitando-a à verba calculada sobre o valor da primeira fase processual.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões (ID’s 323943365 e 324232385), rechaçando os argumentos adversários e pugnando pela manutenção do acórdão nos pontos que lhes foram favoráveis.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Cumpre registrar, de proêmio, que os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de integração, cujo escopo é, exclusivamente, o de sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material porventura existentes no julgado, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma de uma decisão com a qual a parte simplesmente discorda, finalidade para a qual o ordenamento jurídico prevê outros meios recursais.

Analisando as razões de ambos os recorrentes sob essa ótica, conclui-se que as teses apresentadas não apontam vícios intrínsecos ao acórdão, mas sim revelam mero inconformismo com as conclusões adotadas por este Colegiado, buscando, por via transversa, um novo julgamento da matéria.

Da Análise dos Embargos de Declaração opostos por LUCAS HENRIQUE MÜLLER PIROVANI

O primeiro Embargante alega que o acórdão foi omisso ao aplicar o precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.890.615/SP) sem realizar a devida distinção com o caso concreto, e ao não se aprofundar na tese de preclusão.

Não há omissão a ser sanada.

No que tange à aplicação do precedente, o acórdão foi explícito ao adotar a tese da acessoriedade entre o crédito principal e os honorários sucumbenciais quando ambos concorrem sobre o mesmo patrimônio do devedor, originados da mesma relação processual. A decisão colegiada compreendeu que a razão de decidir do julgado paradigma não se restringe à forma procedimental da cobrança (se em autos conjuntos ou apartados), mas à natureza da relação entre os créditos concorrentes.

O fato de o advogado promover uma execução autônoma não desnatura a origem comum e a relação de acessoriedade substancial que vincula seu crédito ao êxito obtido por seu cliente.

Este Colegiado, ao ponderar os argumentos, concluiu que a lógica de que "o processo deve dar à parte tudo aquilo e exatamente aquilo que tem o direito de conseguir" (máxima chiovendiana citada no precedente do STJ) impede que o crédito acessório, ainda que autônomo e alimentar, prefira ao crédito principal que lhe deu causa.

Trata-se de uma interpretação jurídica fundamentada, e a discordância do Embargante com essa interpretação não configura omissão, mas sim uma tentativa de reabrir o debate de mérito, o que, como dito, é incabível nesta via.

Da mesma forma, a questão da preclusão foi devidamente enfrentada.

O acórdão consignou, de forma clara e direta, que a preclusão
pro judicato
não é absoluta e cede à necessidade de o magistrado corrigir o rumo do processo para alinhá-lo à jurisprudência consolidada e à correta aplicação do direito, especialmente em matérias complexas como a ordem de preferência de créditos.

A decisão embargada não ignorou o argumento; pelo contrário, analisou-o e o rechaçou com fundamentação própria, ainda que sucinta.

A pretensão do Embargante de que o Tribunal adote sua tese sobre a inflexibilidade da preclusão, desconsiderando a fundamentação exposta, traduz, novamente, mero inconformismo.

Portanto, não havendo omissão, contradição ou obscuridade, os aclaratórios do primeiro Embargante devem ser rejeitados.

Da Análise dos Embargos de Declaração opostos por ANTONIO ZANIN e JOSEFINA NADIR FRANZEN ZANIN

Os segundos Embargantes, por sua vez, alegam omissão e contradição no capítulo do acórdão que determinou a reserva cautelar de 50% dos honorários sucumbenciais, por não ter modulado essa reserva às fases de atuação do advogado destituído.

O recurso também não merece acolhida.

O acórdão embargado foi absolutamente claro e isento de qualquer contradição ao estabelecer a natureza da medida.

A decisão expressamente consignou que a reserva de valores não constitui um pré-julgamento sobre o mérito da partilha, mas sim uma medida de natureza assecuratória e cautelar, cujo objetivo é "garantir a efetividade de um futuro direito", a ser apurado "em ação autônoma ou por acordo entre os interessados".

Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição.

O Colegiado não adentrou, e nem poderia, na análise de qual percentual é devido ao advogado destituído, pois tal questão, como bem reconhecido, demanda dilação probatória e é matéria de alta indagação, a ser resolvida na via ordinária apropriada.

A fixação do percentual de 50% para a reserva representa uma medida de prudência, que busca equilibrar os interesses em disputa e garantir que o resultado útil do futuro processo de arbitramento não seja frustrado pela liberação integral da verba ao patrono remanescente.

A argumentação dos Embargantes sobre a extensão do trabalho do advogado e a base de cálculo de sua remuneração é, em verdade, o próprio mérito da ação autônoma que o acórdão previu.

Tentar trazer essa discussão para o bojo dos aclaratórios é, mais uma vez, desvirtuar a finalidade do recurso, buscando uma antecipação de tutela sobre o mérito da partilha, o que é manifestamente incabível.

Assim, por não se vislumbrar qualquer vício sanável pela via dos embargos, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Conclusão

Ante o exposto, conheço de ambos os Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
, para manter incólume o acórdão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025